Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-15.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PENA DE MULTA. NORMA COGENTE. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas acerca da autoria do crime, tampouco o pedido de desclassificação da conduta para o crime de receptação, se o acervo probatório é firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do apelante no delito de roubo circunstanciado.
2. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.
3. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício.
4. Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento da pena de multa, uma vez que se trata de penalidade prevista na Constituição Federal (art. 5o, XLVI, 'c'), cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento em razão da situação econômica do Réu.
5. Recurso conhecido e não provido.